Tribunal: TJBA
Processo: 8018336-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018336-63.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESCOLA PEQUENA ESTRELA LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO MOLEIRO LIMA DE CARVALHO, RAFAEL SACRAMENTO DOS SANTOS

APELADO: BARBARA VITORIA DE JESUS LIMA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO RAPHAEL CARDOSO AVELINO

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Responsabilidade objetiva de instituição de ensino por acidente durante aula de educação física. Dano material e moral decorrente de falha na prestação do serviço. Omissão de socorro e ausência de diligência imediata. Prova documental suficiente para comprovação do nexo causal e da extensão do dano. Inocorrência de cerceamento de defesa. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por lesão sofrida por aluna durante aula de educação física, com condenação ao pagamento de danos morais e materiais, incluindo custeio de cirurgia, tratamento pós-operatório e fisioterapia. A decisão reconheceu falha na prestação do serviço e omissão de socorro por parte da escola.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a escola pode ser responsabilizada civilmente por lesão sofrida por aluna durante atividade supervisionada; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa diante da ausência de prova pericial; (iii) determinar se é legítima a condenação ao custeio de cirurgia e tratamentos sem realização de perícia médica; e (iv) avaliar se os valores fixados a título de danos materiais e morais devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da instituição de ensino por danos causados a alunos durante o período em que estão sob sua guarda é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e decorre do dever de vigilância e da aplicação da teoria do risco do empreendimento.

4. A comprovação de que o acidente ocorreu em aula supervisionada, nas dependências da escola, aliada à documentação médica que atesta a gravidade da lesão, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

5. A omissão de socorro imediato, evidenciada pela demora no encaminhamento da aluna ao atendimento médico e pela ausência de comunicação tempestiva aos responsáveis, reforça o descumprimento do dever de cuidado.

6. A alegação de que a queda foi uma fatalidade não afasta a responsabilidade objetiva, que independe de culpa, bastando o defeito no serviço e o dano experimentado.

7. Não há cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza às partes a indicação de provas e estas permanecem inertes. A produção de prova pericial não foi requerida, tornando legítimo o julgamento antecipado da lide.

8. A prova documental constante dos autos é suficiente para demonstrar a necessidade da cirurgia e dos tratamentos decorrentes, sendo desnecessária a realização de perícia médica judicial.

9. Os valores fixados a título de danos materiais e morais são proporcionais à gravidade da lesão, ao sofrimento suportado e à conduta negligente da instituição, não havendo excesso a justificar redução.

10.
Diante do improvimento do recurso, majoram-se os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

1
1
.
Sentença
man
t
ida
. Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8018336-63.2021.8.05.0001
, em que é apelante
ESCOLA PEQUENA ESTRELA LTDA
e apelado(a)
BARBARA VITORIA DE JESUS LIMA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.